Tribunal: TJDFT
Processo: 0731345-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731345-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAMILE HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA, PREMIUM SAUDE EIRELI - ME APELADO: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME, THAMILE HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O 1. Do apelo interposto pela parte autora - THAMILE HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA (ID 36565447). Trata-se de pedido da parte autora/apelante de concessão de gratuidade de justiça formulado ao ser intimada para realizar o preparo. Nas razões da petição de ID 36969546, sustenta a autora/apelante que “à época de ajuizamento da ação de origem a peticionária estava com sua saúde gravemente prejudicada – o que levou seus familiares a buscarem auxílio jurídico para garantir sua necessária internação em uma Unidade de Terapia Intensiva, conforme requisitado pela autoridade médica. Tal realidade, como não poderia deixar de ser, desaguou no óbice à assinatura e juntada de documentos essenciais à propositura da ação, como a procuração e a declaração de hipossuficiência que, já agora, colaciona aos autos”. Na oportunidade, apresenta os documentos que entende probatórios da hipossuficiência – carteira de trabalho e extratos bancários que demonstram a percepção de créditos oriundos tão somente do auxílio prestado esporadicamente no comércio da sogra (ID 36969550 e ID 36969551). Pois bem. Em relação à gratuidade de justiça, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. No caso, dos documentos colacionados aos autos verifica-se a ausência de registro na carteira de trabalho e a baixa movimentação bancária, fatores que entendo capazes de comprovar a alegada hipossuficiência, de modo que faz jus a benesse pretendida. Posto isso, concedo os benefícios da gratuidade de justiça, ficando dispensada do recolhimento do preparo recursal. 2. Do apelo interposto pelo requerido - PREMIUM SAÚDE S.A (ID 36565459). Verifica-se que o comprovante do recolhimento do preparo de ID 36565461 não se refere à guia de custas de no 29417250101490098 (ID 36565460). Com efeito, o aludido comprovante de pagamento apresenta o código de barras 00190 00009 02941 725018 01491 004170 6 89070000002001. Na guia de custas identifica-se a divergência quanto ao código de barras (00190.00009 02941.725018 01490.098173 1 89060000002001). Assim, ante a inconsistência apontada, determino a intimação do requerido/apelante para que junte aos autos o comprovante de pagamento correspondente à guia apresentada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator